Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703492-89.2020.8.07.0000 Agravante: HERMÁQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA. - EPP Agravada: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA. - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Hermáquinas Locadora de Andaimes Ltda. – EPP interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença manejado pela agravante em face de Projeto Eventos Festas e Formaturas Ltda. - ME, indeferiu o pedido da credora, ora recorrente, de inclusão, no pólo passivo da fase executiva, dos sócios da parte executada/agravada, formulado sob o argumento de que a ora recorrida teria encerrado suas atividades de forma irregular. Amparou-se, a r. decisão, no fundamento de que deve a credora promover a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com distribuição da inicial, na forma preconizada pelo artigo 133 e seguintes do estatuto processual vigente. Em seu arrazoado, assevera, a agravante, em suma, que requereu fosse realizada penhora na sede da agravada de quantos bens se fizessem necessários para satisfazer o débito exequendo, o que, contudo, restou infrutífero, em face da certificação, por oficial de justiça, de que a empresa não funciona no endereço indicado. Destaca haver indícios de que a agravada encerrou irregularmente suas atividades, pois não adotou as providencias necessárias à liquidação, inexistindo a baixa na Junta Comercial. Sustenta que o pleito para a inclusão dos sócios da parte agravada no pólo passivo da fase executiva não se confunde com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, salientando que a extinção da pessoa jurídica acarreta a perda da capacidade processual, o que equivale à morte da pessoa física, sendo, pois, de rigor, sua substituição pelos sucessores, de forma automática, e não por meio de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esclarece que a manutenção da r. decisão agravada implicará a extinção do cumprimento de sentença, haja vista inexistir bens em nome da agravada a serem penhorados. Requer assim, liminarmente, seja determinada a inclusão dos sócios da agravada no pólo passivo da demanda por sucessão processual, e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Hermáquinas Locadora de Andaimes Ltda. – EPP, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença manejado pela agravante em face de Projeto Eventos Festas e Formaturas Ltda. - ME, indeferiu o pedido da credora, ora recorrente, de inclusão, no pólo passivo da fase executiva, dos sócios da parte executada/agravada, formulado sob o argumento de que a ora recorrida teria encerrado suas atividades de forma irregular. Amparou-se, a r. decisão, no fundamento de que deve a credora promover a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com distribuição da inicial, na forma preconizada pelo artigo 133 e seguintes do estatuto processual vigente. Consoante o contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do CPC, é permitido ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Ausentes, na hipótese, os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, é cediço que Código de Processo Civil vigente inovou ao disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica, tratada como nova modalidade de intervenção de terceiros, devendo ser instaurada como incidente processual, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137. Essa previsão legislativa visa consagrar o Princípio do Contraditório, porquanto requer a citação da pessoa jurídica e sócios para possibilitar o exercício do direito de defesa, antes que o patrimônio seja atingido. Assim, desprovida de respaldo a alegação da agravante no sentido de que o pleito para a inclusão dos sócios da parte agravada no pólo passivo da fase executiva não se confunde com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, salientando que a extinção da pessoa jurídica acarreta a perda da capacidade processual, o que equivale à morte da pessoa física, sendo, pois, de rigor, sua substituição pelos sucessores, de forma automática, e não por meio de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como é cediço, consubstancia de extrema excepcionalidade a medida judicial da desconsideração da personalidade jurídica, por meio da qual se relativiza a distinção absoluta entre o patrimônio da empresa e o de seus sócios. Logo, os pressupostos que autorizam a sua aplicação hão de estar demonstrados de forma impassível de qualquer questionamento. Na hipótese, a agravante afirma que houve encerramento irregular das atividades porque a empresa não foi localizada no endereço fornecido, não tendo sido encontrados bens em seu nome, e, não obstante, continua ativa na Junta Comercial. Ora, tais alegações, ao menos numa análise perfunctória, respaldam a instauração do incidente; deve-se, pois, repita-se, ser observada a forma legalmente prevista, com o escopo de assegurar o contraditório e ampla defesa. Desprovida de respaldo, contudo, a pretensão de simples inclusão dos sócios no pólo passivo da demanda executiva. Assim, tenho por coerentes os fundamentos expendidos na r. decisão agravada, ao determinar que credora promova a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, com distribuição da inicial, na forma preconizada no novel estatuto processual. A par da ausência de plausibilidade das alegações, a agravante não indica, de forma concreta, que lesão buscam evitar com a medida de urgência ora pleiteada. De se observar que a r. decisão agravada não rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica; apenas determinou que seja observada a forma própria, não havendo, pois, que se falar em prejuízo pela não inclusão imediata dos sócios da devedora no pólo passivo da demanda, até que questão seja analisada por ocasião do mérito do julgamento do mérito do vertente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE VINDICADA. À agravada. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora